Tribunal: TJBA
Processo: 8036810-51.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036810-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: OSMAR DOS SANTOS CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

IMPETRADO: JUIZO 14 VARA CRIMINAL SALVADOR

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÊS CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART.
157, §2°, II E VII - POR DUAS VEZES - C/C O ART. 157, §2°, II, C/C O ART. 71, TODOS DO CP).
REPRIMENDA FIXADA EM
08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
O Paciente e Moisés de Aquino Ferreira foram condenados nos autos da ação penal de n°
8018801-38.2022.8.05.0001
, à pena de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
, pela prática de três crimes de roubo, sendo dois destes majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma branca, e um majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 157, §2°, II e VII, c/c o art. 157, §2°, II, c/c o art. 71, todos do CP), sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

II.

O
s requisitos previstos no art. 312, do CPP, mostram-se devidamente cumpridos no caso em testilha, hábeis a justificar a prisão preventiva infligida ao Paciente, notadamente a garantia da ordem pública, face ao risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que, conforme destacou o Magistrado
a quo
, o Paciente responde a outra ação penal pela suposta prática do crime da mesma natureza, fato que evidencia a sua periculosidade.

III.
A decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, constituindo-se fundamentação idônea o fato do custodiado ostentar ações penais em curso. Precedentes do STJ.

IV.
Outrossim, a manutenção da constrição preventiva, nos casos em que o sentenciado permaneceu recluso durante a instrução criminal, apresenta-se como efeito da sentença condenatória, o que, embora não seja fundamento, por si só, para a manutenção do cárcere, somado a outros fatores reforça a legitimidade da custódia. Precedentes do STJ.

V
. Os motivos que fundamentaram a negativa do direito de recorrer em liberdade ao Paciente, além de não padecer de qualquer ilegalidade, mantém-se hígidos. E, p
or conseguinte,
não há que se falar em cumprimento antecipado de pena, mas, tão somente, em acautelamento provisório, circunstância que não conflita com o princípio da presunção de inocência.

VI.

Evidenciada nos fólios

a necessidade de manutenção da segregação do Paciente, mostrando-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto
as medidas cautelares alternativas à espécie,
previstas no art. 319, do CPP.

VII
.
Pontue-se
que o decreto prisional não está relacionado essencialmente a data dos fatos, mas aos requisitos necessários à segregação cautelar, de sorte que pouco importa o lapso temporal, mas a demonstração de que mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os motivos que ensejaram a medida extrema.

VIII
. As condições pessoais favoráveis, por si sós, ainda que fossem comprovadas, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, sobretudo quando se põe em risco a ordem pública. Portanto, em casos excepcionais, como o dos presentes autos, a prisão prevalece sobre a liberdade individual. Além disso,
não restou demonstrada, no feito, a imprescindibilidade do Paciente para os cuidados e subsistência de seus filhos menores,
tampouco sem indispensável aos cuidados da sua genitora.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8036810-51.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes
José Crisostemo Seixas Rosa Júnior e Victor Valente Santos dos Reis
, como Paciente
Osmar dos Santos Conceição
e, como Impetrado, o
Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
em conhecer da presente ação e DENEGAR A ORDEM pleiteada
. E assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.